Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720011-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL AGRAVADO: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado por HELICOPTEROS DO BRASIL S/A contra ato imputado à Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira do Pregão Eletrônico Internacional SRP no Compras 90002/2025 no 02-2025-BrC, pelo qual rejeitou impugnação ao edital apresentada pela agravada, questionando a legalidade das exigências de fornecimento de seguro casco (hull insurance) e de ferramentas para manutenção das aeronaves que compõem o objeto da concorrência. A decisão a gravada reputou relevante a alegação de que a exigências desses itens pelo edital prejudicaria a ampla concorrência entre as empresas interessadas, concedendo a liminar de segurança para determinar a suspensão do procedimento licitatório. Após discorrer sobre o objeto do mandado de segurança, sobre a representação jurídica do consócio agravante e de sustentar a admissibilidade do agravo e instrumento, alega o recorrente, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do art. 7o, III da Lei no 12.016/2009 para concessão da liminar no mandado de segurança impetrado pela agravada. Sustenta, a ausência de urgência que justifique a concessão da medida liminar, e que a agravada carece de interesse processual em impugnar o edital sob o argumento de que impediria sua participação no procedimento licitatório, pois a recorrida participou ativamente do certame, logrando arrematar o Lote 1, além de ter se classificado em segundo lugar em outros lotes e itens ofertados no edital. Defende a regularidade das exigências editalícias impugnadas no mandado de segurança, ressaltando a especificidade do objeto da licitação, identificado como “4 tipos diferentes de helicópteros (monomotor 2 + 4, monomotor 2 + 5, bimotor 2 + 6 e bimotor 2 + 8), que, diante da necessidade de cada órgão interessado, chegou ao total de 26 itens, entre aeronaves para uso policial, aeronaves para uso aeromédico, aeronaves para transporte, entre outros.” Ressalta que a concessão da liminar pela decisão agravada compromete o interesse público, argumentando que a licitação foi elaborada como solução volvida a garantir a possibilidade de imediata operação de aeronaves, em razão da urgência no atendimento de demandas públicas, especialmente nas áreas de saúde e segurança. No que se refere aos itens do edital impugnados pela agravada, defende que se referem a exigências necessárias para atender ao objeto da licitação, não acarretando violação aos princípios da isonomia, economicidade ou da competitividade, reiterando que a própria agravada se prestou ao atendimento dos pressupostos questionados, ao apresentar proposta e se sagrar vencedoras de um dos lotes licitados. Quanto à exigência de seguro casco (hull insurance), defende que atende à melhor solução para alcançar o interesse público frente ao objeto da licitação, estando amparada nos arts. 11, I, e 18 da Lei no 14.133/2021 e no art. 22, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aduzindo que “parte dos objetos licitados terão destinação sensível (uso policial, aeronaves para uso aeromédico, aeronaves para transporte, entre outros), e, justamente por essa razão, demandam a garantia de maior segurança quanto à operação das aeronaves, fazendo-se necessário que os helicópteros estejam devidamente segurados desde o princípio, no caso de eventuais acidentes, para garantir que, em atenção ao princípio da continuidade do serviço público, as atividades administrativas não sejam interrompidas.” Sobre a alegada impossibilidade de cotação e contratação de seguro pelas licitantes, por depender de dados operacionais futuros, destaca que a entrega das aeronaves devidamente seguradas é necessária para garantia de higidez até a efetiva entrega à Administração Pública e para viabilizar imediata entrada em operação, no mesmo exercício financeiro, durante o qual cada ente consociado devera reservar orçamento, licitar e contratar seguro para as aeronaves, visando manter suas operações nos exercícios seguintes. Tece considerações pormenorizadas sobre a adequação da modalidade do seguro solicitada, e destaca que, ao contrário do aventado pela agravada, não se aplica há hipótese dos autos a vedação de contratação de seguro através de corretoras ou administradoras prevista no art. 1o do Decreto n. 59.417/66, pois a restrição se aplica apenas à contratação do seguro em si, e não para exigência de que bens adquiridos pela Administração Pública sejam fornecidos com proteção securitária. Defende que também não há ilegalidade na exigência de fornecimento de ferramentas para manutenção das aeronaves licitadas, e que a disposição contida no edital a esse respeito não é genérica, pugnando que seja levado em consideração que a individualização das ferramentas necessárias para todas as inspeções e manutenções das aeronaves no período de aeronavegabilidade instituído especificamente no edital, em até 2.000 (duas mil) horas e 36 (trinta e seis) meses, varia de acordo com a marca e o modelo dos equipamentos. Argumenta que “Quanto à alegação de que o edital deveria listar as ferramentas, uma a uma, em verdade a agravada buscou imputar à Equipe de Planejamento e sua Comissão Técnica Especializada a árdua tarefa de identificar, dentre todos os potenciais modelos passíveis de serem ofertados para cada um dos itens, quais as inspeções e quais as ferramentas necessárias para efetuar tais manutenções, enquanto que tal tarefa guarda relativa simplicidade para o fabricante, ou seu representante/subsidiária, tendo em vista que é ele o profundo conhecedor do modelo ofertado, de seu custo direto de manutenção e, principalmente, do programa de manutenção que ele mesmo submeteu ao crivo da Autoridade Certificadora quando o modelo foi aprovado para voo.” Destaca que as justificativas para a manutenção das exigências editalícias impugnadas foram corretamente explicitadas quando do indeferimento da impugnação administrativa apresentada pela agravada, reiterando que a mesma participou ativamente do certame, logrando arrematar um dos lotes em disputa, e que em suas propostas incluiu a contratação do seguro questionado e as fermentas necessárias à manutenção das aeronaves, na forma em que estabelecido no edital. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, a presença do periculum in mora, que “diante da paralisação do cronograma estimado das contratações, que visam a atender a diferentes Estados da Federação, integrantes do Consórcio Brasil Central, com relação a demandas em áreas de grande relevância: saúde e segurança pública”, além de acrescentar que a decisão agravada “fragiliza a capacidade de resposta imediata em situações críticas — como operações policiais integradas, transporte de pacientes graves, missões de resgate e combate a incêndios.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o prosseguimento do Pregão Eletrônico Internacional SRP N. Compras 90002/2025 N. 02-2025-BrC, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da liminar de segurança vindicada pela agravada. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo consórcio público agravante atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, prima facie, que as exigências editalícias reputadas irregulares pela decisão agravada sejam dotadas de ilegalidade, ou que impeçam a ampla concorrência, com a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Quanto à exigência de seguro casco (hull insurance), para que as aeronaves licitadas sejam acobertadas com seguro integral pelo prazo de 1 (um) ano, a partir do efetivo fornecimento, trata-se de questão disposta no item 9.2 do edital do Pregão Eletrônico Internacional SRP no Compras 90002/2025 no 02-2025-BrC, in verbis: “9.2. A contratada deverá entregar, juntamente com a aeronave, apólice de seguro aeronáutico conforme a legislação vigente, com validade de 1 (um) ano a partir da data da entrega definitiva, tendo como beneficiário o contratante. A apólice deve cobrir os riscos do transporte aéreo, incluindo danos causados à aeronave, reembolsos de despesas e responsabilidades legais decorrentes da utilização da aeronave segurada. A apólice deve garantir a indenização por danos materiais à aeronave, seguro CASCO "Hull", por qualquer causa, incluindo atos de terceiros e despesas com socorro e salvamento. Esta cobertura deve assegurar o pagamento de uma aeronave equivalente ou a indenização no valor do bem segurado.” (ID 233097903). Não se verifica ilegalidade aparente da exigência editalícia, considerando o objeto específico do procedimento licitatório, destinado à aquisição de helicópteros, cumprindo destacar que apesar de os arts. 22, § 1o, III, e 97 da Lei no 14.133/2021 preverem como imprescindíveis à licitação apenas os seguros obrigatórios e o seguro-garantia, não há vedação legal para que os procedimentos licitatórios prevejam o fornecimento de outras modalidades de cobertura securitária. Pelo contrário, o art. 18, § 1o, XI, da Lei no 14.133/2021, prevê a possibilidade de “contratações correlatas e/ou interdependentes”, ao objeto da licitação No caso dos autos, mostra-se não apenas razoável, mas aparentemente necessário que as aeronaves sejam entregues com cobertura integral de seguro, pelo período de um ano, até que seja viável que o órgão adquirente integrante do convênio agravante possa se organizar para reservar orçamento e realizar procedimento licitatório próprio para proteção securitária do equipamento. Com efeito, considerando se tratar de licitação para compra de aeronaves, a fornecimento sem seguro poderia colocar em risco o patrimônio público durante o procedimento de entrega, além de impedir que fossem testados no momento do fornecimento sem submeter o patrimônio público a risco, assim como impediria o uso imediato dos equipamentos, o que, por razões lógicas, poderia até mesmo comprometer a integridade das aeronaves em razão de desuso, até que fosse viável a contratação do seguro pela própria Administração Pública. E, de fato, é notória a impossibilidade de contratação imediata de seguro das aeronaves pelos entes públicos conveniados ao agravante, no momento do fornecimento das aeronaves, já que a contratação exige a programação específica, com dotação orçamentária e adoção de procedimento licitatório que, usualmente, demanda tempo considerável para ultimação. Assim, a exigência de seguro integral das aeronaves, pelo prazo de um ano, até que seja viável a contratação de seguro apropriado pelos adquirentes, se mostra não apenas razoável, mas necessária, como estratégia para conclusão adequada do objeto da licitação, mediante mitigação dos riscos com a contratação, atendendo ao disposto no art. 22 da Lei no 14.133/2021, confira-se: Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo. § 1o A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. § 2o O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto: I - às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento; II - à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual; III - à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. § 3o Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. § 4o Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Ressalto, ainda, que não se trata de contratação ordinária de seguro através de corretora ou administradora de serviços securitários, vedada pelo no art. 1o do Decreto n. 59.417/66, mas de contratação de seguro provisório necessário à mitigação dos riscos com a contratação, visando a preservação do patrimônio público na fase de entrega e de testes das aeronaves, além de permitir a imediata fruição dos bens, em serviços públicos essenciais, sendo certo que as normas próprias para contratação de seguro deverão ser observadas pelos respectivos ente consorciados, quanto forem realizadas as contratações em nome próprio. Quanto à alegação de que a agravada obteve informações perante a seguradora MAFRE, no sentido de que haveria impossibilidade de mensuração ou de contratação de seguro de modo prévio, diante da possibilidade de variação de preços durante o prazo de vigência do pregão e de acordo com finalidade e condições de uso da aeronave, cumpre destacar que a previsão do edital trata justamente da alocação de riscos, no interesse da Administração Pública, nos termos do referido art. 22 da Lei no 14.133/2021. A exigência editalícia impugnada não impõe a contratação de seguro no momento das ofertas, mas que as licitantes considerem nas suas propostas potenciais custos que serão assumidos com a entrega segurada das aeronaves, no momento do fornecimento, assumindo a contratadas o risco de variação de preços, em condições de livre competitividade, de modo a buscar a contratação mais benéfica para a Administração Pública. Ressalto, ainda, que dos documentos que retratam a realização do procedimento de licitação até o advento da suspensão decretada pela decisão agravada, apura-se que a exigência de fornecimento provisório de seguro casco (hull insurance) não afetou a ampla concorrência, pois houve efetiva participação de várias licitantes, inclusive a empresa agravada, que incluiu o fornecimento do seguro em suas propostas e logrou a arrematação de um dos lotes em disputa. Também não se verifica ilegalidade ou impedimento de livre concorrência em face da exigência de fornecimento de kit de ferramentas para viabilizar as inspeções e manutenções das aeronaves objeto do procedimento licitatório, ou mesmo aparente falta de suficiente individualização necessária do maquinário exido pelo edital do certame. O item do edital impugnado ostenta a seguinte redação. “14. FERRAMENTAS COMUNS PARA MOTOR E CÉLULA 14.1. Caixa de ferramentas comuns para motor e célula necessárias para executar todas as inspeções e manutenções preventivas previstas no Programa de Manutenção do Fabricante do modelo ofertado, inclusive o atendimento às diretrizes de aeronavegabilidade vigentes por ocasião da entrega definitiva, até 2.000 (duas mil) horas e 36 (trinta e seis) meses. Utilizar como referência o helix trolley case RBI8000T ou o kit correspondente para a aeronave ofertada. E deverão constar nesse kit uma ou mais ferramentas necessárias para aplicar os torques previstos nos manuais. 15. FERRAMENTAS COMUNS PARA AVIÔNICOS 15.1. Caixa de ferramentas comuns para aviônicos necessárias para executar todas as inspeções e manutenções preventivas previstas no Programa de Manutenção do Fabricante do modelo ofertado, inclusive o atendimento às diretrizes de aeronavegabilidade vigentes por ocasião da entrega definitiva, até 2.000 (duas mil) horas e 36 (trinta e seis) meses. Utilizar como referência o kit DMC1280, ou kit correspondente para a aeronave ofertada. 16. FERRAMENTAS ESPECIAIS 2000/36 PARA MOTOR E CÉLULA 16.1. Conjunto de ferramentas especiais (ferramentas que possuam part number) necessárias para executar todas as inspeções e manutenções preventivas previstas no Programa de Manutenção do Fabricante do modelo ofertado, inclusive o atendimento às diretrizes de aeronavegabilidade vigentes por ocasião da entrega definitiva, considerando os cartões de trabalho até 2.000 (duas mil) horas e 36 (trinta e seis) meses.” Lotes: 2 (Item 3), 3 (Item 5), Itens 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 24 “14. FERRAMENTAS COMUNS PARA MOTOR E CÉLULA 14.1. Caixa de ferramentas comuns para motor e célula necessárias para executar todas as inspeções e manutenções preventivas previstas no Programa de Manutenção do Fabricante do modelo ofertado, inclusive o atendimento às diretrizes de aeronavegabilidade vigentes por ocasião da entrega definitiva, até 2.000 (duas mil) horas e 36 (trinta e seis) meses. Utilizar como referência o helix trolley case RBI8000T ou o kit correspondente para a aeronave ofertada. E deverão constar nesse kit uma ou mais ferramentas necessárias para aplicar os torques previstos nos manuais. 15. FERRAMENTAS COMUNS PARA AVIÔNICOS 15.1. Caixa de ferramentas comuns para aviônicos necessárias para executar todas as inspeções e manutenções preventivas previstas no Programa de Manutenção do Fabricante do modelo ofertado, inclusive o atendimento às diretrizes de aeronavegabilidade vigentes por ocasião da entrega definitiva, até 2.000 (duas mil) horas e 36 (trinta e seis) meses. Utilizar como referência o kit DMC1280, ou kit correspondente para a aeronave ofertada. (...) (...) 17. FERRAMENTAS ESPECIAIS 300/12 PARA MOTOR E CÉLULA 17.1. Se aplicável ao modelo ofertado, um conjunto de ferramentas especiais (ferramentas que possuam part number) necessárias para executar todas as inspeções e manutenções preventivas previstas no Programa de Manutenção do Fabricante do modelo ofertado, inclusive o atendimento às diretrizes de aeronavegabilidade vigentes por ocasião da entrega definitiva, considerando os cartões de trabalho até 300 (trezentas) horas e 12 (doze) meses. Item 14 “FERRAMENTAS COMUNS PARA MOTOR E CÉLULA 14.1. Caixa de ferramentas comuns para motor e célula necessárias para executar todas as inspeções e manutenções preventivas previstas no Programa de Manutenção do Fabricante do modelo ofertado, inclusive o atendimento às diretrizes de aeronavegabilidade vigentes por ocasião da entrega definitiva, até 2.000 (duas mil) horas e 36 (trinta e seis) meses. Utilizar como referência o helix trolley case RBI8000T ou o kit correspondente para a aeronave ofertada. E deverão constar nesse kit uma ou mais ferramentas necessárias para aplicar os torques previstos nos manuais.” (ID 233097903) A argumentação contida na peça de impetração do mandado de segurança, acolhida pela decisão agrava, reside na reclamação de que “tais itens não indicam com precisão o conteúdo mínimo esperado dessas ferramentas, tampouco os critérios técnicos objetivos para aferição de sua suficiência, gerando evidente insegurança jurídica quanto à extensão e à natureza da obrigação imposta aos licitantes”. Ora, com a devida vênia, não se verifica ausência de informações precisas sobre as ferramentas exigidas para a inspeção e manutenção das aeronaves, pois o edital é claro ao dispor que compete às licitantes expor seu plano de manutenção para as aeronaves, de modo a alcançar até 2.000 (duas mil) horas de aeronavegabilidade e 36 (trinta e seis) meses, incluindo nas respetivas proposta as ferramentas necessárias à realização dessas atividades, tendo sido indicado inclusive parâmetros de referência para as a apresentação das ofertas. E, como bem destacado na peça de interposição do recurso, é inviável que a comissão licitante ou os responsáveis pelo planejamento da licitação, com âmnio internacional, delimitassem de antemão individualmente todas as peças necessárias à inspeção e manutenção de todas as aeronaves passíveis de atender aos requisitos edital, sendo evidente que não se pode sequer exigir que tivessem conhecimento específicos sobre os todos os produtos no mercado mundial, ou mesmo acesso aos planos de inspeção e manutenção programada por cada fabricante. Assim, cabe às empresas licitantes informarem o plano de inspeção e manutenção, pelo período exigido pelo edital, justificando a pertinência e suficiência da ferramentaria que integram suas propostas, de acordo com suas próprias definições técnicas e com o modelo da aeronave que pretende fornecer à Administração Pública, demonstrando, assim, a viabilidade da proposta. E, como já destacado, diversas empresas interessadas participaram do certame, que teve garantida a livre concorrência e competitividade, inclusive por parte da agravada, que teve suas propostas habilitadas e se sagrou vencedora de um dos lotes em disputa. O que seria prejudicial ao interesse pública é a exclusão dessa exigência do edital, como pretendido pela agravada, pois poderia evidentemente prejudicar a inspeção e manutenção regular das aeronaves, colocando-as em risco de desuso, além de deixar à administração à mercê do fornecimento de fermentantes que são exclusivas de cada fabricante, para contratação posterior, sem concorrência pública efetiva. Ademais, a previsão editalícia em apreço encontra amparo expresso no art. 11, I, da Lei no 14.133/2021, in verbis: Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; Assim, não se verifica relevância nas argumentações sustentadas pela agravada no mandado de segurança originário, passíveis de justificar a manutenção da decisão liminar que suspendeu o curso do procedimento licitatório, à luz das disposições contidas no art. 7o, III da Lei no 12.016/2009 e da regulação dada pela Lei no 14.133/2021, considerando as especificidades próprias do objeto do Pregão Eletrônico Internacional SRP no Compras 90002/2025 no 02-2025-BrC. Quanto à constatação do periculum in mora para viabilizar a concessão de limiar no agravo de instrumento, mostra-se evidente que o sobrestamento da licitação, no interesse exclusivo da agravada, aparentemente para se eximir de obrigações previstas no edital, além de desarrazoada, pode acarretar prejuízos à Administração Pública, impondo atraso na implementação de serviços essenciais de saúde e segurança, além de poder comprometer a viabilidade de prosseguimento do certame, considerando que já houve a apresentação de propostas pelas licitantes, cujas condições para cumprimento, notadamente o preço, podem ser afetadas pelo decurso do tempo. Nesse contexto, entendo que deve ser deferida a medida liminar vindicada pelo consórcio público agravante, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade do procedimento licitatório. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento do Pregão Eletrônico Internacional SRP no Compras 90002/2025 no 02-2025-BrC. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, e demais partes habilitadas no processo de origem, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de recurso que versa sobre pedido liminar em mandado de segurança, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, ante ao que determina o art. 12 da Lei no 12.016/2009. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator